Tribunal: STF
Processo: HC 101686
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
Habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo para 
   julgamento perante o Tribunal do Júri. 3. Instrução criminal de 
   caráter complexo. 4. Pedido de desaforamento formulado pela 
   acusação. Segurança e isenção do julgamento. 5. Ordem 
   denegada.